Tribunal: TRF3
Processo: 5004812-02.2023.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
662/1006)

5004812-02.2023.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004812-02.2023.4.03.6102

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DMB MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL PELO IMPETRANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §§ 4o E 5o, DO CPC. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência formulado pelo impetrante em mandado de segurança, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a homologação da desistência do mandado de segurança formulada unilateralmente pelo impetrante, independentemente da anuência da autoridade apontada como coatora ou da pessoa jurídica interessada.III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência da ação constitui instituto de natureza processual que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, distinguindo-se da desistência de recurso e da renúncia ao direito material, esta última apta a gerar extinção do processo com julgamento do mérito.

No caso concreto, o pedido formulado pelo impetrante refere-se à desistência da própria ação de mandado de segurança, e não à desistência de recurso interposto no processo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em regime de repercussão geral (Tema 530), reconhece que o impetrante pode desistir do mandado de segurança a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente da anuência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada.

O mandado de segurança, como ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, não se reveste de lide em sentido material, razão pela qual não se aplica a exigência de concordância da parte contrária prevista no art. 485, §§ 4o e 5o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça também admite a desistência unilateral do mandado de segurança pelo impetrante, sem que tal ato implique renúncia ao direito material discutido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O impetrante pode desistir do mandado de segurança a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente da anuência da autoridade coatora ou da pessoa jurídica interessada.

A desistência do mandado de segurança constitui ato processual unilateral que extingue o processo sem resolução do mérito e não implica renúncia ao direito material discutido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 627.022/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma; STF, RE 669.637/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014; STJ, REsp 1.405.532/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5004812-02.2023.4.03.6102

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA CAMARGO AMARO FAVARO - SP258184-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779-A

APELADO: DMB MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela União Federal - Fazenda Nacional contra a decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do mandado de segurança.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que o caso não se enquadra na hipótese autorizada pelo E. STF de desistência.

O efeito modificativo está presente no recurso, requerendo, ademais, a reconsideração do decisum, ou, se houver siso em mantê-la, que se apresentem as razões do agravo à Colenda Turma para julgamento.

Decorrido o prazo legal para contraminuta, vieram conclusos os autos para julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

Ao julgar o REsp 627.022/SC (Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, REVPRO, vol. 127, p. 224) o E. Superior Tribunal de Justiça fez a distinção didática entre os institutos processuais da desistência da ação, desistência do recurso e renúncia do autor ao direito em que se funda a ação, nos seguintes termos:

desistência da ação - somente pode ser deferida até a prolação da sentença; após a citação apenas com a anuência do réu ou se este não anuir sem motivo justificado, a critério do magistrado. É um instituto que tem natureza eminentemente processual, acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito, de modo que a demanda pode ser novamente proposta.

desistência do recurso - somente tem direito à desistência do recurso a parte que recorreu; nos termos do art. 501 do CPC, desnecessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes e somente pode ser formulado o pedido até o julgamento do recurso; nesta hipótese, prevalece a decisão imediatamente anterior.

renúncia - é ato privativo do autor, pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da ação e, em havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União; equivale, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu.

No caso em tela, a parte visa à desistência de todo o processo e não eventual recurso.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 669.637/RJ, no regime de repercussão geral, reconheceu que a desistência do mandado de segurança é uma prerrogativa de quem propõe a ação e pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente de decisão de mérito no processo. Registre-se que o MS configura uma ação constitucional voltada à proteção de direitos líquidos e certos contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, e por isso não se reveste de lide no sentido material. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários" (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), "a qualquer momento antes do término do julgamento" (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), "mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC" (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.

(STF, RExt. 669.367, Rel. Ministro Luiz Fux,Rel. para Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, publicado DJe em 30/10/2014)

Ainda, conforme decisão no REsp 1.405.532-SP, é possível a que a parte impetrante desista do mandado de segurança impetrado sem a concordância da parte contrária. Isto porque, não se aplica o art. 485, §4o e §5o, do CPC ao mandado de segurança. Desta feita, é possível a desistência unilateral do MS pelo impetrante, sem que isto implique em renúncia de direito.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Com efeito, se é possível inferir da jurisprudência do E. STF que parte impetrante pode desistir a qualquer momento antes do término do julgamento, que se dá, como é cediço, com o trânsito em julgado, perfeitamente possível desistir em grau de apelação.

No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a impetrante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL PELO IMPETRANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §§ 4o E 5o, DO CPC. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência formulado pelo impetrante em mandado de segurança, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a homologação da desistência do mandado de segurança formulada unilateralmente pelo impetrante, independentemente da anuência da autoridade apontada como coatora ou da pessoa jurídica interessada.III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência da ação constitui instituto de natureza processual que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, distinguindo-se da desistência de recurso e da renúncia ao direito material, esta última apta a gerar extinção do processo com julgamento do mérito.

No caso concreto, o pedido formulado pelo impetrante refere-se à desistência da própria ação de mandado de segurança, e não à desistência de recurso interposto no processo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em regime de repercussão geral (Tema 530), reconhece que o impetrante pode desistir do mandado de segurança a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente da anuência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada.

O mandado de segurança, como ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, não se reveste de lide em sentido material, razão pela qual não se aplica a exigência de concordância da parte contrária prevista no art. 485, §§ 4o e 5o, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça também admite a desistência unilateral do mandado de segurança pelo impetrante, sem que tal ato implique renúncia ao direito material discutido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O impetrante pode desistir do mandado de segurança a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente da anuência da autoridade coatora ou da pessoa jurídica interessada.

A desistência do mandado de segurança constitui ato processual unilateral que extingue o processo sem resolução do mérito e não implica renúncia ao direito material discutido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 627.022/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma; STF, RE 669.637/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014; STJ, REsp 1.405.532/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão